Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO COMPRADOR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.

2. Não há omissão se o órgão colegiado indicou precisamente as razões pelas quais foi imputada a culpa pelo desfazimento da avença aos próprios Autores/Embargantes, em razão de seu inadimplemento, consignando, expressamente, o descumprimento dos prazos de notificação para pagamento.

3. A oposição dos segundos Embargos de Declaração, nos quais se deduz matéria já apreciada, com amparo em argumento novo, denota nítido caráter protelatório, que sujeita os Embargantes ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de Declaração desprovidos.